Tribunal: STF
Processo: ARE 1164858
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA. FORMA DE CUSTEIO. LEI COMPLEMENTAR 109/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECEBIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NOS TERMOS DAS REGRAS VIGENTES QUANDO DA ADESÃO AO PLANO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 742.083. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.